Tribunal: TJSP
Processo: 1026875-36.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026875-36.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WALTER
HELENO DE OLIVEIRA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224
Voto no 37.054
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224 - Voto no 37.054
Comarca: GUARULHOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1026875-36.2019.8.26.0224)
Apelante: WALTER HELENO DE OLIVEIRA DINIZ
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO 3o DEDO
DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística”.
Apelação desprovida.
Walter Heleno de Oliveira Diniz move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequela resultante de acidente típico que o vitimou no dia 29.06.2019
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 3o dedo da mão direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 109/118).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224
Voto no 37.054
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224 - Voto no 37.054
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 130/133).
Inconformado, apela o autor pugnando, preliminarmente, pela
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de
sequela incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 141/144).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 150).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo médico foi elaborado de forma completa
e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda,
não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224
Voto no 37.054
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224 - Voto no 37.054
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesão no 3o dedo da mão direita, cuja causa de
eclosão, segundo alega, está relacionada com o acidente típico narrado na
inicial.
Realizada a perícia médica, a avaliação efetivada foi inequívoca
ao assentar que, a despeito da fratura da falange distal do 3o dedo da mão
direita em consequência do aludido infortúnio, o autor não ostenta nenhuma
sequela capaz de ensejar a alegada redução da capacidade laboral (ver
páginas 109/118).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou a perícia encontrar déficits funcionais, neurológicos ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático no membro atingido,
estando preservados os mecanismos de pinça e preensão, bem como a força
muscular (ver página 114).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão reclamada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224
Voto no 37.054
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224 - Voto no 37.054
conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie a concessão
do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224
Voto no 37.054
Apelação Cível no 1026875-36.2019.8.26.0224 - Voto no 37.054